Tribunal: TJDFT
Processo: 0717489-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ESPÓLIO. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO PELA FALECIDA. FRAÇÃO DO IMÓVEL LOTE URBANO QUINHÃO 23 DE SANTA MARIA. COMPRAS SUCESSIVAS DE FRAÇÕES DO BEM NA REGIÃO. SOCIEDADES RÉS. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. OBJETIVO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ESCRITURAS PÚBLICAS DE COMPRA E VENDA COM GARANTIA HIPÓTECÁRIA, DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIO E DE RATIFICAÇÃO E RETIFICAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIOS DA VONTADE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CAPACIDADE. PRESUNÇÃO. ART. 4o DO CÓDIGO CIVIL. ARTS. 2o, 84 A 86 DA LEI 13.146/2015 (ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA). VÍCIOS DA VONTADE. INCAPACIDADE RELATIVA. DOLO. LESÃO. FALECIDA COM HISTÓRICO DE ALCOOLISMO. PESSOA IDOSA COM ESQUIZOFRENIA GRAVE E CÃNCER NO COLO UTERINO. INTERDIÇÃO. CURATELA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXPRESSÃO DA VONTADE. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. ANULABILIDADE. TERCEIRA ESCRITURA. CARTÓRIO. DILIGÊNCIA. COLETA DE ASSINATURA NA RESIDÊNCIA DA FALECIDA. DEMONSTRAÇÃO. PROPRIETÁRIA EM ESTADO DE SAÚDE TERMINAL. COLETA DE IMPRESSÃO DIGITAL. ASSINATURA A ROGO PELA FILHA. DESCONSTITUIÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO. INVALIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA CESSIONÁRIA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. AQUISIÇÃO DA FRAÇÃO DO IMÓVEL. INTERESSE ECONÔMICO DAS RÉS. CONLUIO. DOLO DE TERCEIRO. ADVOGADO CONSTITUÍDO PELA FALECIDA E SEUS FAMILIARES. CONFLITO DE INTERESSES. PROCURADOR SÓCIO INDIRETO OU INTERPOSTO DA SEGUNDA RÉ. SÓCIO ADMINISTRADOR DE EMPRESA DO QUADRO SOCIETÁRIO. FAVORECIMENTO DAS EMPRESAS COMPRADORAS. NEGÓCIOS POSTERIORES FIRMADOS EM NOME DA FALECIDA. OUTORGAS DE PROCURAÇÕES AD NEGOTIA. DESVANTAGEM DOS NEGÓCIOS ASSINADOS EM FAVOR DA FALECIDA PELA SUA FILHA. ANÊNCIA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. DESCENDENTES DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS. SIMPLICIDADE DE COMPORTAMENTO. BAIXO NÍVEL DE INSTRUÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DOS NEGÓCIOS. PREJUÍZO AO ESPÓLIO. CONHECIMENTO. PREVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANDATO. CLÁUSULA “EM CAUSA PRÓPRIA” (IN REM SUAM). OUTORGA COM TERCEIRO. EXERCÍCIO CONJUNTO DOS PODERES DA PROCURAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ABUSO DE DIREITO. CONFIGURAÇÃO. INTERESSE DO ESPÓLIO. CONTRARIEDADE. MANIPULAÇÃO DO NEGÓCIO ORIGINÁRIO. INSTRUMENTOS POSTERIORES. DILAÇÕES SUCESSIVAS DO VENCIMENTO. REDUÇÃO DO SALDO DEVEDOR. NOVAÇÃO POSTERIOR. SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA EM DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO DA PRESTAÇÃO POR DAÇÃO EM PAGAMENTO DE UNIDADES RESIDENCIAIS. EMPREENDIMENTO NÃO CONCLUÍDO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PERMANÊNCIA. CANCELAMENTO DA HIPOTECA. PEDIDO EM NOME DA FALECIDA. BAIXA ILEGAL NO GRAVAME. QUITAÇÃO DO PREÇO. DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSTRUMENTO PARTICULAR. FALSIDADE. PEREMPÇÃO. PROVOCAÇÃO PELO PROCURADOR DA FALECIDA. ARTIFÍCIO PROCESSUAL. AÇÕES DE RESCISÃO CONTRATUAL PRETÉRITAS. AJUIZAMENTO NÃO AUTORIZADO. PROCURAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. ABANDONO DE CAUSA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DOS PROCESSOS. PATROCÍNIO INDEVIDO. CONFIGURAÇÃO. DIREITO DE AÇÃO DA FALECIDA. SUPRESSÃO. TENTATIVA. DOLO. LOCUPLETAMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. LESÃO. INEXPERIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. CONDENAÇÕES DA TERRACAP E DA NOVACAP. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR DAS INDENIZAÇÕES REFERENTES AO IMÓVEL. EXORBITÃNCIA. CRÉDITOS EM FAVOR DOS PROPRIETÁRIOS DAS FRAÇÕES DO IMÓVEL.SUB-ROGAÇÃO DAS RÉS NOS DIREITOS EXPROPRIATÓRIOS. INCLUSÃO NO PREÇO DO TERRENO. DESPROPORÇÃO DO PREÇO. MANIFESTAÇÃO. PEREMPÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ESCRITURAS PÚBLICAS. NEGÓCIOS JURÍDICOS SUBSEQUENTES. INVALIDADE. DECLARAÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ZELO PROFISSIONAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. TRABALHO REALIZADO E TEMPO EXIGIDO. DEDICAÇÃO ESPECIAL. PERCENTUAL. ELEVAÇÃO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, o interesse de agir deve ser examinado de acordo com a Teoria da Asserção, ou seja, conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial, sem qualquer análise sobre a verdade dos fatos ou a probabilidade do direito (AgInt no REsp: 1931519/SP, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021; REsp 1671315/SC, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019; REsp 1678681/SP, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 06/02/2018).
2. Apelante adesiva é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda pois assumiu assumir a responsabilidade pelo adimplemento do contrato de compra e venda firmada em favor da outra empresa ré. Além disso, figurou como anuente/interveniente da última escritura, referente à repactuação da dívida originária, à ratificação da sub-rogação da compradora quanto à aquisição de todos os direitos indenizatórios contra a TERRACAP e NOVACAP relativos ao imóvel. Some-se a isso o fato de que a apelante foi constituída com o propósito específico de adquirir a integralidade do imóvel Quinhão 23 de Santa Maria/DF e que o advogado, procurador da falecida na escritura de compra e venda do imóvel, figura como sócio de uma outra sociedade empresária que compõe o seu quadro societário.
3. Nos termos do art. 2o da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que possa obstruir sua plena e efetiva participação na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Em razão das diversas alterações legislativas relacionadas à capacidade civil, as pessoas com deficiência presumem-se capazes. A incapacidade relativa não declarada em ação de interdição deve ser robustamente comprovada.
4. Atualmente, são absolutamente incapazes apenas os menores de 16 anos (art. 3o, do Código Civil-CC). Por sua vez, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e todos aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, são considerados relativamente incapazes, conforme dispõe o seu art. 4o.
5. De acordo com a prova documental, a falecida era pessoa com esquizofrenia grave desde o ano de 2006, controlada por meio da administração de remédios e foram atestadas limitações associadas a duas habilidades limitativas – habilidades acadêmicas e trabalho. Consta, ainda, que estava acometida de câncer no colo do útero e com histórico de alcoolismo por boa parte da vida. Os elementos documentais atestam um grave estado da saúde física e mental da falecida, de modo a incapacitá-la, desde o ano de 2006.
6. Embora não tenha sido possível demonstrar que houve impossibilidade de a falecida ter manifestado em sua vontade à época das duas primeiras escrituras relativas ao negócio jurídico de compra e venda do imóvel, a terceira escritura (escritura de retificação e ratificação da compra e venda com garantia hipotecária, com exclusão dos efeitos da cessão de crédito em favor da segunda ré) deve ser anulada. A prova oral colhida é convincente no sentido de comprovar que um servidor do cartório compareceu à residência da falecida (acamada e com quadro de saúde em estágio terminal) para a coleta da sua impressão digital e da assinatura a seu rogo, por sua filha. Está suficientemente comprovado que falecida estava completamente impossibilitada de sair de sua residência e de compreender o teor do ato negocial.
7. A existência de assinaturas a rogo e de auxílio à falecida pelos seus familiares não afasta a anulabilidade da terceira escritura (relativa ao mesmo negócio) decorrente da incapacidade relativa. Pertencem a uma comunidade remanescente de quilombos – a comunidade de Mesquita, oriunda de Cidade Ocidental/GO. É incontroverso que a falecida era descendente de quilombolas e que os herdeiros do “Quinhão 23” são, em geral, pessoas pobres, idosas e com baixíssima instrução, embora possuam direitos de propriedade de parte do imóvel. Subsiste, portanto, a responsabilidade da apelante adesiva como devedora, em razão do crédito que lhe foi cedido.
8. O Código Civil – CC regulamenta o dolo e a lesão, vícios da vontade que invalidam o negócio jurídico, nos arts. 145 a 148 e 157. Dispõe, ainda, no seu art. 884, sobre o enriquecimento sem causa, que garante o dever de restituição integral do que foi indevidamente auferido. Da análise do vasto e complexo conjunto probatório, das três escrituras públicas e de outros documentos particulares relativos ao mesmo contrato de compra e venda da fração do Lote Quinhão 23 de Santa Maria/DF, as empresas rés intentaram obter para si o imóvel, sem o adimplemento de parte substancial do preço acordado. O negócio iniciou-se de forma lícita, mas o objetivo final foi o de não adimplir o contrato no decorrer dos anos, por meio de alterações contratuais posteriores.
9. Após o confronto das provas documental e testemunhal, especialmente o contrato social da apelante adesiva, constituída com o propósito específico de adquirir o Quinhão 23 de Santa Maria/DF, o procurador da falecida para o negócio, advogado, está indiretamente vinculado a ela (segunda ré) – é sócio administrador de empresa que compõe seu quadro societário. Há ainda acordo extrajudicial firmado nos autos em que a apelante adesiva figura como interessada e, no mesmo instrumento, houve o pagamento de honorários advocatícios ao mesmo advogado, em razão de efetivação de acordos relativos à ação expropriatória do imóvel.
10. Depreende-se, ainda, que o advogado, por ter participado em inventário anterior que beneficiaria a falecida, conquistou a confiança da sua família e, por isso, passou a ser procurado pelos herdeiros para tratar de assuntos relacionados ao imóvel, especialmente sobre assessoria quanto aos preços oferecidos pela primeira empresa ré, principal interessada na compra das frações do terreno. Está claro que, graças a sua influência, conseguiu convencer a falecida e seus familiares a vender o imóvel, sob a sua assistência e representação. Com isso, obteve procuração ad negotia para realizar o contrato de compra e venda (primeira escritura).
11. O dolo também ficou caracterizado a partir dos documentos juntados na tréplica da primeira ré. Ao intentar produzir provas que justificassem a validade do negócio, verifica-se que tais elementos, pelo contrário, confirmam a invalidade da compra e venda. Consta que a primeira ré depositou na conta do advogado e procurador da falecida o valor de R$ 428.255,00, a pretexto de pagamento de suposto acordo judicial firmado por ela e outros moradores. Contudo não há notícia de acordo em associação com os demais moradores e nem autorização para quitação dos valores dessa forma. A primeira ré realizava, diretamente, os pagamentos recorrentes na conta poupança da falecida. O recibo das supostas transferências aos moradores é documento unilateralmente produzido e visado por advogado e não reflete a efetiva quitação, pois o advogado não era o responsável pelos pagamentos. O que se pode concluir, com certeza, é que ele recebeu grande soma de dinheiro da primeira ré que, embora tivesse possibilidade de pagar o restante do preço diretamente à falecida, preferiu transferi-lo ao advogado. O conflito de interesses entre os mandantes e o mandatário é manifesto – o advogado jamais poderia ter figurado como representante legal para esse negócio em específico. Seus interesses econômicos estavam alinhados com a parte compradora, com vistas à alienação do terreno à primeira ré.
12. Tendo em vista a condição de descendentes de quilombolas e o baixo grau de instrução dos herdeiros, acentuada pela influência e confiança que o advogado detinha, apesar do claro conflito de seus interesses com os da falecida, não é possível presumir que, após a assinatura das escrituras, tivessem a devida compreensão das consequências jurídicas e repercussões sobre o patrimônio familiar. Nessa linha de raciocínio, não tinham como avaliar a intenção e a contrariedade dos interesses do procurador constituído em nome de sua mãe. Por consequência, infere-se que a filha, ao assinar outros documentos a rogo nos períodos de inconsciência da mãe, queria apenas garantir a realização e o pagamento do preço acordado inicialmente. Não é crível ela que ela pretendesse prejudicar a si e a sua família, por meio de negócios jurídicos posteriores de ratificação.
13. A apresentação dos instrumentos particulares posteriores às escrituras (“novação” e de outorga de procuração, com cláusula “em causa própria”) objetivavam frustrar o direito de crédito do espólio, sem qualquer tipo de contraprestação justa e razoável. A terceira escritura (retificação e ratificação da compra e venda), em 6/9/2017. lavrada com impressão digital da falecida e assinatura a seu rogo, “por procuração”, sem qualquer indicação de representação por advogado. A “novação”, também assinada a rogo pela filha, embora com firma reconhecida, está com data retroativa idêntica ao da escritura. Com base nela, as partes não teriam mais direito ao pagamento em dinheiro, mas, sim, em imóveis residenciais que supostamente seriam construídos até 31/12/2020. Contudo, não há notícia da conclusão do empreendimento, muito menos de depósito do saldo devedor já suprimido que, segundo consta, pretendeu afastar toda e qualquer atualização monetária prevista em lei. Chama ainda mais a atenção os seguintes fatos: 1) o instrumento de confissão de dívida, que se consolidou em valor reduzido, não ter sido e assinado nem pela falecida, nem por familiares, mas sim pelo advogado e procurador para o negócio, após mais de três anos do falecimento; 2) há inédita previsão de irrevogabilidade, irretratabilidade e sucessão, obrigando todos os herdeiros e superando “toda e qualquer tratativa e negociação anterior”.
14. No curso da audiência de instrução e julgamento, juntou-se um pedido de cancelamento da hipoteca em favor da primeira ré (garantia prestada no contrato), por suposta quitação do preço elaborado pelo próprio advogado e procurador, após o óbito da proprietária da fração do imóvel em outubro de 2017. Mais: a hipoteca oferecida em garantia pela primeira ré foi efetivamente cancelada, após averbação na matrícula do imóvel. O pagamento integral do preço jamais ocorreu, o que se atesta pelos inúmeros documentos assinados, com dilações sucessivas da dívida para além do ano de 2021. Evidentemente, o teor do instrumento particular é falso e o cancelamento da hipoteca foi ilegal.
15. A outorga do mandato com cláusula “em causa própria” (in rem suam) ratifica a existência do conluio do advogado da família com as empresas rés, visto que essa modalidade visa ao atendimento exclusivo do interesse do mandatário. Doutrina. “(...) Certamente, o cerne do mandato em causa própria está muito mais avizinhado de um negócio jurídico translativo de direitos, reais ou creditícios, a título oneroso ou gratuito, do que, especificamente, de um contrato de representação de interesses próprios. Isto porque o fundamento de sua celebração é atribuir ao mandatário em causa própria a qualidade de titular de um direito, podendo livremente dele dispor, sem necessidade de prestação de contas (...)” – grifou-se (FARIAS, Cristiano Chaves de; BRAGA NETTO, Felipe; ROSENVALD, Nelson. Manual de Direito Civil. Volume único. 3 ed. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 1.297)
16. Além disso, o mandato em causa própria não outorgado em 17/1/2017 não foi outorgado exclusivamente em favor do advogado, mas sim mediante atuação em conjunto com outro procurador, o que nunca ocorreu. Portanto, o exercício do mandato em causa própria, só por isso, é irregular. É injustificável o argumento de que recebeu procuração de plenos poderes e em causa própria para realizar registros no imóvel ou quaisquer atos em nome de pessoa falecida. Claramente, desde a segunda escritura de compra e venda, o advogado e procurador da falecida, ao obter mandato em causa própria, manipulou o negócio jurídico para dilatar indevidamente o pagamento do preço convencionado, reduzir a obrigação, suprimir o pagamento em dinheiro e declarar, falsamente, a quitação do preço, com exclusão indevida da garantia hipotecária oferecida pela primeira empresa ré. Está configurado o dolo, por abuso de direito e por conluio do advogado com as empresas rés, também pelo uso do mandato “em causa própria” contra a falecida, com o objetivo de prejudicar o patrimônio do espólio.
17. A perempção, prevista nos arts. 485, V, e 486, § 3o, do CPC, é hipótese raríssima de extinção do processo sem resolução do mérito. Para que seja configurada a parte deve dar causa à extinção do processo por três vezes, por abandono da causa. O instituto obsta uma quarta repropositura da ação e impede, definitivamente, a reapreciação da causa.
18. Como última etapa das condutas dolosas e contra o espólio e em favor das empresas rés, o advogado da falecida intentou provocar a perempção da pretensão de rescisão do contrato de compra e venda da fração do imóvel. Sob a falsa aparência de legalidade e legitimidade da representação judicial, após pedido de distribuição deste feito por dependência a outro juízo, constatou que haviam sido ajuizadas três outras ações de rescisão contratual contra a primeira ré, todas extintas por abandono do processo. Comprovou-se, ainda, que demonstrou que esse mesmo advogado, que não detinha procuração ad juditia, ingressou em juízo por três vezes em nome da falecida. Inclusive, esses fatos motivaram que fosse requerida instauração de inquérito policial em desfavor dele e da primeira empresa ré, pela prática de crime de estelionato.
19. O espólio apelante só conseguiu evitar a decretação de perempção porque demonstrou que o advogado e procurador constituído pela falecida a escritura pública de cessão de direitos de crédito e ação judicial (segunda escritura) como se procuração judicial fosse, em violação à legislação processual civil e manifesto abuso de direito do mandato exclusivamente ad negotia que lhe foi outorgado.
20. Em conclusão, todas as escrituras devem ser anuladas por dolo, por vício da vontade e por enriquecimento ilícito (dolo de locupletamento - CC, art. 884), pelas seguintes condutas: 1) conquista da confiança e convencimento da falecida e de seus familiares para vender o imóvel, por atuação em inventário anterior; 2) investidura do advogado como procurador da vendedora falecida para a realização do negócio, embora tivesse interesses convergentes com os das empresas rés, compradoras; 3) pagamentos parciais do contrato, com manutenção de débito substancial; 4) realização de cessão onerosa de crédito, para dilatar os vencimentos e alterar a responsabilidade subjetiva pelos pagamentos (as rés passariam a ser contratante e contratada); 5) indução da falecida e de seus familiares para anuírem com uma “novação”, para evitar o pagamento em dinheiro, mediante fixação de pagamento em de unidades residenciais quando da conclusão do empreendimento imobiliário; 7) utilização abusiva de procuração com cláusula “em causa própria” para a lavratura de novos instrumentos contratuais após o falecimento da outorgante; 8) exclusão da garantia hipotecária prestada pela primeira ré, por meio de instrumento particular firmado após a morte da representada, mas em seu nome, com falso registro de quitação integral do preço; 9) provocação artificial da perempção, para inviabilizar eventual rescisão contratual em juízo.
21. Quanto à lesão, a inexperiência das partes decorre das várias circunstâncias já mencionadas: 1) incapacidade relativa da falecida por enfermidades graves (pessoa com histórico de alcoolismo, acometida de esquizofrenia desde o ano de 2006 e, nos últimos anos de vida, de câncer no colo do útero); 2) a condição familiar dos herdeiros como descendentes de quilombolas, da Comunidade de Mesquita, da Cidade Ocidental/GO; 3) baixo grau de instrução e simplicidade dos herdeiros, especialmente da filha da falecida, que a assistiu para a outorga de procuração em causa própria ao advogado e assinou, a seu rogo, escrituras e instrumentos particulares que acarretaram grave prejuízo aos direitos patrimoniais do espólio.
22. Conforme laudo pericial requisitado em ação judicial anterior, adotado como parâmetro pelas apelantes, ao se considerar o apenas o valor da fração do imóvel, a fixação do preço foi justra. Contudo, o contrato de compra e venda não se limitou a isso. É notável que a compra e venda articulada pelo advogado e pelas rés contemplou tanto a fração do imóvel quanto a sub-rogação das empresas em todos os direitos indenizatórios decorrentes da ação de reintegração de posse e desapropriação indireta contra a Terracap e de uma ação de reintegração de posse e desapropriação indireta contra a Novacap - esses direitos indenizatórios perfazem o montante de R$ 62.814.000,00.
23. Em razão do alto valor, a Terracap apresentou proposta de acordo, que foi operacionalizado para a liberação de pagamento aos proprietários no total de R$ 12.817.656,46 e de certidões de crédito individuais, no valor global de R$ 43.781.999,25, atualizadas pelo IPCA, em favor dos ex-proprietários, beneficiários desse acordo. Por consequência, também está caracterizada a manifesta desproporção do preço, de R$ 1.124.707,40, que abrangeu tanto a alienação da fração do imóvel quanto os direitos indenizatórios proporcionais à fração do imóvel.
24. A sentença deve ser totalmente reformada. Os pedidos iniciais devem ser julgados procedentes para declarar a anulabilidade do negócio jurídico de compra e venda de imóvel e das escrituras públicas, bem como os negócio jurídicos subsequentes. Deve ser decretada a perda do sinal, diante do manifesto descumprimento contratual, por conluio doloso das partes. Essa retenção servirá como indenização por perdas e danos ao espólio, em razão do dolo das empresas rés e de terceiro (advogado) nos termos dos arts. 148, parte final, e 418, do CC. Apesar disso, deverá o apelante restituir à primeira ré o valor de R$ 120.000,00, pagos em parcelas sucessivas até abril de 2019.
25. Estabelece o art. 85, § 2o, do CPC, que “Os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. O arbitramento deve ser fixado “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, observados o (i) grau de zelo do profissional; (ii) o lugar da prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; e, (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
26. Na hipótese, o espólio apresentou robusta prova documental e testemunhal com vistas à anulação do negócio. A verificação do dolo e da lesão nos autos, especialmente no que se refere ao dolo de terceiro, só foi possível em razão da dedicação especial dos seus advogados constituídos. No curso da instrução, juntaram vários outros documentos que, sem eles, seria impossível a reversão do resultado do julgamento na origem. Por consequência, os honorários sucumbenciais deverão ser fixados em patamar superior ao mínimo, proporcionalmente à complexidade da causa.
27. Recursos conhecidos. Apelação principal provida. Apelação adesiva não provida. Honorários advocatícios fixados no percentual de 15% sobre o valor da causa.